Tribunal: TJPA
Processo: 0013618-88.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013618-88.2018.8.14.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ARLETE DE JESUS PINHEIRO, NILTON DOS SANTOS CARVALHO, M A J PINHEIRO - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração opostos por Maria Arlete de Jesus Pinheiro e outros, fixou honorários advocatícios sucumbenciais recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, mesmo sem ter havido condenação em honorários na sentença de primeiro grau. O agravante alegou que tal fixação contrariaria a jurisprudência do STJ e requereu a exclusão da verba honorária arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais na hipótese em que não houve condenação anterior na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios recursais está condicionada à existência de prévia condenação em honorários sucumbenciais na origem, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

A ausência de fixação de honorários na sentença impossibilita a incidência dos honorários recursais, os quais representam uma majoração da verba originariamente estabelecida, e não verba autônoma.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que os honorários recursais somente são devidos quando cumulativamente preenchidos os requisitos de: decisão recorrida publicada após o início da vigência do CPC/2015; não provimento do recurso; e existência de honorários fixados na origem.

A decisão monocrática agravada contrariou esse entendimento ao fixar honorários recursais sem que houvesse condenação anterior, o que impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários recursais pressupõe a existência de condenação anterior em honorários sucumbenciais na sentença de origem.

Os honorários recursais não possuem natureza autônoma, sendo juridicamente indevida sua fixação quando ausente prévia imposição dessa verba.

A ausência de arbitramento de honorários na sentença inviabiliza a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07.03.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2004107/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1937563/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., irresignado com a decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do recurso de embargos de declaração opostos por MARIA ARLETE DE JESUS PINHEIRO E OUTROS, a qual acolheu os aclaratórios para sanar omissão da decisão anterior e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (id nº 25243859).

Nas razões do interno, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à impossibilidade de arbitramento de honorários recursais quando não houve fixação prévia desses em primeiro grau de jurisdição.

Cita precedente do STJ, cuja ementa reafirma que os honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC pressupõem condenação anterior em honorários sucumbenciais na sentença de origem.

Sustenta, assim, que a decisão agravada desrespeitou esse entendimento ao fixar honorários recursais em sede de embargos de declaração, sem que houvesse condenação anterior na fase de conhecimento.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com a exclusão da verba honorária arbitrada.

Em contrarrazões, os agravados postulam a manutenção da decisão agravada, argumentando que houve efetivo labor técnico em grau recursal, com apresentação de contrarrazões e embargos de declaração, de modo a justificar a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Alegam, ademais, que a ausência de fixação de honorários na sentença não impede sua imposição em grau recursal, desde que configurado o efetivo trabalho técnico. Ao final, requerem o desprovimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A insurgência recursal visa à reforma da decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração, por meio da qual se reconheceu omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais e, em consequência, foram arbitrados tais honorários em favor da parte embargante, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

A decisão agravada partiu do pressuposto de que, embora não houvesse condenação em honorários na sentença de primeiro grau, a atuação dos patronos dos embargantes em sede recursal (com a apresentação de contrarrazões e oposição de embargos de declaração) caracterizaria esforço técnico suficiente a ensejar a fixação originária da verba honorária nesta fase processual.

Todavia, revendo detidamente os fundamentos jurídicos incidentes sobre a matéria e considerando o teor dos precedentes vinculantes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheço que
a fixação de honorários recursais está condicionada à prévia existência de condenação em honorários na origem
, sob pena de afronta à sistemática do art. 85, § 11, do CPC.

Esse entendimento, ademais, guarda perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, apenas quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

Outrossim, importante destacar que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.

Dessa forma, somente é possível a fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a parte recorrente tiver sido previamente condenada em honorários de sucumbência.

Vale dizer, ausente prévia condenação na verba honorária, inviável o arbitramento de honorários recursais.

Cito precedentes da Corte cidadã quanto ao ponto (grifei):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE CAPÍTULO DECISÓRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL.
1. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais. 2. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que mantém acórdão que reconheceu error in procedendo anulou a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ("majoração") dos honorários em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2004107 PB 2022/0150074-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA CORTE DE ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO
. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2. Incabível a fixação de honorários recursais se não houve condenação anterior em honorários advocatícios nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1937563 DF 2021/0141315-4, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

No presente caso, não houve prévia fixação de honorários de sucumbência na sentença, circunstância, inclusive, confessada pela própria agravada.

Assim, não haveria omissão quanto aos honorários advocatícios, porquanto incabível, na espécie, a fixação de honorários em sede de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando inexistente fixação dessa verba na origem.

Logo, impõe-se a reforma decisão unipessoal para indeferir o pedido de fixação de honorários sucumbenciais, seja pela ausência de arbitramento na origem, seja por se tratar de matéria de ordem púbica.

Agravo interno provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão unipessoal de ID 25243859 e excluir a fixação em honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.

Belém, 07/08/2025